Tribunal: STF
Processo: RE 298630
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: ICMS. Importação de bem realizada por pessoa física para uso
próprio.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 203.075, firmou o
entendimento de que o artigo 155, § 2º, IX, "a", da Constituição
Federal não se aplica às operações de importação de bens realizadas
por pessoa física para uso próprio.
        - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.